Tribunal: STF
Processo: RE 71734
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-28
Data de publicação: 1972-11-28

Ementa:
Prazo de apelação. Conta-se da audiência de leitura e publicação da sentença para a qual as partes tenham sido oportuna e regularmente intimadas, ainda que a ela não hajam comparecido. Inocorrência de negação de vigência aos arts. 15 e 28 do Cód. de Proc. Civil, ou dissídio de julgados. 
Recurso extraordinário não conhecido.